Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JESSICA DINIZ DOS SANTOS (exequente) contra a decisão proferida nos autos da ação de execução n. 0742865-79.2020.8.07.0016, que indeferiu a expedição de ofícios aos cartórios de notas, visando à obtenção de cópias integrais de procurações públicas outorgadas pelos executados. O agravante alega violação ao princípio da efetividade da execução e dever judicial de promoção da tutela jurisdicional. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, inc. I, do CPC, para que se determine ao juízo a quo “a expedição dos ofícios aos cartórios de notas do Distrito Federal para obtenção das cópias integrais das procurações públicas outorgadas pelos executados, conforme lista apresentada pela agravante nos autos de origem; bem como que os ofícios sejam expedidos com expressa isenção de custas e emolumentos, em razão da gratuidade de justiça de que a agravante é beneficiária, nos termos do art. 98, § 1o, IX, do CPC”. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, porquanto não se mostra manifesta a probabilidade do direito invocado. Com efeito, no âmbito da execução há uma série de mecanismos disponibilizados pela legislação para que o Poder Judiciário possa solucionar o litígio. Além dos meios de execução típicos ou diretos - como o bloqueio de valores em conta e a penhora de outros bens -, o Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, conferiu ao magistrado poderes para adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à satisfação do crédito. No caso, a parte requer que se determine ao juízo a quo a expedição de ofícios aos cartórios de notas do Distrito Federal para a obtenção de cópias integrais de procurações públicas outorgadas pelos executados, providência que, a princípio, extrapola os limites estabelecidos pela legislação processual. Deveras, a simples existência de procurações, sem a correspondente demonstração de relação direta e objetiva com bens suscetíveis de penhora, não legitima a adoção de diligência ampla e genérica, a qual se revela incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atividade executiva. Conquanto a exequente, de fato, detenha o legítimo direito à satisfação de seu crédito, a medida pretendida deve ser analisada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar excessos incompatíveis com a finalidade do processo executivo. Nesse contexto, cumpre ressaltar que há outros mecanismos disponíveis e reconhecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a satisfação do crédito, inclusive por meio das chamadas medidas executivas atípicas, desde que observados os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, conforme assentado recentemente no Tema 1.137 do STJ, publicado no DJE em 24/12/2025. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se.